Tribunal: TJMT
Processo: 1023947-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023947-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES - CPF: 070.209.771-38 (PACIENTE), CONRADO MACHADO SIMÃO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ED NEWTON LEITAO DE OLIVEIRA - CPF: 093.221.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL WILLIAN CAVALCANTI LOPES - CPF: 718.737.604-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MAGRI COUTINHO TEIXEIRA - CPF: 019.220.103-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do inquérito policial no 1003088-37.2025.8.11.0045, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento em razão do envolvimento de adolescentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, invoca a declaração de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas quanto à vedação de liberdade provisória, alega predicados pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) apurar se a exclusão da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06) enfraquece a necessidade da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático, como a presença do paciente em residência onde havia grande quantidade e diversidade de entorpecentes (“lolo”, maconha e ecstasy), balanças de precisão e a presença de adolescentes. Circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

4. A alegação de que a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito não procede, pois a decisão judicial destacou a periculosidade concreta da conduta e a potencial reiteração delitiva, em razão dos elementos materiais apreendidos no flagrante.

5. A declaração de inconstitucionalidade da vedação genérica à liberdade provisória no art. 44 da Lei no 11.343/06 não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja amparada em fundamentação concreta, como no caso dos autos.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da custódia cautelar, especialmente diante do risco à saúde e à segurança públicas.

7. A exclusão da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06) não afasta a periculosidade concreta revelada pelos fatos apurados, pois a necessidade da prisão decorre da gravidade da conduta evidenciada, e não da capitulação legal da denúncia.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se pela presença de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, petrechos típicos da traficância e envolvimento de adolescentes.

2. A ausência de denúncia pelo crime de associação para o tráfico não afasta, por si só, a periculosidade concreta evidenciada nos autos nem a legalidade da custódia preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, VI, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1013022-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.07.2023; TJMT, N.U 1012402-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 01.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023947-15.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES
IMPETRANTE: DANYLA RODRIGUES SIMAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Paulo Henrique Fernandes Nunes
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do inquérito policial no 1003088-37.2025.8.11.0045, manteve o paciente preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas com causa de pena pelo envolvimento de criança ou adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) (id. 199320659 – IP no 1003088-37.2025.8.11.0045).

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
o decreto prisional se baseia na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas,
2)
estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva,
3)
com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória” do art. 44 da Lei no 11.343/06 está afastada a possibilidade de prisão automática pela tipificação penal,
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita),
5)
as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, e
6)
o fato de o órgão ministerial de primeiro grau não ter denunciado paciente pelo suposto cometimento do delito de associação para o tráfico por ausência de justa causa enfraquece a tese de periculosidade social presumida.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 300899850).

O pedido liminar foi indeferido, pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, em sede de plantão judiciário (id. 300904367).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 301879013).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 303638867).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 11.03.2025, a Polícia Judiciária Civil estava em diligência para cumprimento do mandado de prisão no 1003247-92.2025.8.11.0040.01.002-00 em desfavor de Miqueias Candido da Silva, ocasião na qual este teria mencionado o endereço em que a adolescente infratora Beatriz Silva Meireles, pessoa foragida com mandado de apreensão em aberto (autos no 1002892-82.2025.8.11.0040), poderia ser encontrada.

Diante da informação quanto ao paradeiro da adolescente infratora, a Polícia Judiciária Civil prosseguiu com a diligência no endereço indicado, momento em que prendeu o paciente e outras 06 (seis) pessoas em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.75713:

“(...) DIANTE DOS RELATOS ESTES INVESTIGADORES SE DILIGENCIARAM ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO, SENDO QUE
NO MOMENTO DA CHEGADA AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL, ALGUMAS PESSOAS QUE ESTEVAM NA RESIDENCIA TENTARAM EMPREENDER FUGA PULANDO OS MUROS
, SENDO CONTIDOS, E A MENOR BEATRIZ LOCALIZADA NA RESIDENCIA. DURANTE A AÇÃO POLICIAL, FOI AVISTADO EXPOSTO ENCIMA
[sic]
DA MESA DA RESIDENCIA
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE VARIOS GENEROS
, SENDO: 324 FRASCOS DE SUBSTANCIA ALUCINOGENA POPULARMENTE CONHECIDO POR #LOLO#, 54 PORÇOES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA ACONDICIONADAS EM SAQUINHOS TIPO #ZIPLOCK#, 22 COMPRIMIDOS DE DROGA SINTETICA TIPO #ECSTASY# ACONDICIONADOS EM ENVELOPES TIPO #ZIPLOCK#, 03 BALANÇAS DE PRESSISÃO
[sic]
, ALEM DE 8 APARELHOS CELULARES, SENDO DOIS DESTES DANIFICADOS AO QUAL FORAM QUEBRADOS PELOS SUSPEITOS NO MOMENTO DA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL. DURANTE A AÇÃO, TODOS QUE ESTAVAM RESIDENCIA NAO SOUBERAM INFORMAR DE QUEM ERA TODO AQUELE MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDENCIA, SENDO TODOS QUE ALI ESTAVAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL. AO TODO ALEM DA MENOR BEATRIZ SILVA AO QUAL ESTAVA COM BUSCA E APREENSAO, ESTAVAM NA RESIDENCIA 6 PESSOAS,
TOTALIZANDO 07 PESSOAS CONDUZIDAS PARA A DELEGACIA
. SENDOS ESTES: BEATRIZ SILVA MEIRELES (MENOR 16 ANOS), DAFHINNY VITORIS FERREIRA DAMASCENA (MENOR 16 ANOS), LAERCIO DE LIMA CAVARELLI NETO (MENOR TRANS 15 ANOS); E OS MAIORES DE IDADE, MAYARA MAGRI COUTINHO TEIXEIRA (019.220.103-40);
PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES
(070.209.771-38), EDNEWTON LEITAO DE OLIVEIRA (093.221.031-75); MAXWELL WILLIAN CAVALCANTE LOPES, VULGO LOGOA (718.737.604-93). (...)”
(id. 186840679 – autos no 1002048-20.2025.8.11.0045)

Em audiência de custódia realizada no dia 13.03.2025 a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de admissibilidade [sic] ante manifestação do representante do Ministério Público em audiovídeo.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, presente, em tese a prática de delito que amolda-se ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.75713, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo preliminar de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico. (...)

A diversidade de droga encontrada, bem como a grande quantidade de porções, implica a presunção da constante traficância do indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas.

Acrescente-se a isso o fato do [sic] conduzido não estar exercendo ativilidade [sic] lícita, conforme consta em seu interrogatório em sede policial (id. 186840685), demonstrando dedicação a atividade ilícita.

Verifica-se assim que,
ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado
, nesse momento,
coloca em risco a garantia da ordem pública
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. (...)”
(id. 186918010 – autos no 1002048-20.2025.8.11.0045)

No dia 08.04.2025 foi distribuído o inquérito policial no 1003088-37.2025.8.11.0045 e, em 13.04.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais codenunciados, como incurso nas disposições do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 (id. 190486073 – IP no 1003088-37.2025.8.11.0045).

Além disso, consignou na peça acusatória que deixou de oferecer
“denúncia pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, em razão da ausência de justa causa para deflagração da ação penal em relação a este delito”
.

Por meio da decisão datada de 22.04.2025, o juízo singular determinou a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia e homologou o pedido de arquivamento do feito em relação ao crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06.

No dia 06.06.2025, foi apresentada defesa prévia com pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do paciente (id. 196781568 – IP no 1003088-37.2025.8.11.0045).

Em decisão do dia 03.07.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme transcrição abaixo:

“(...) Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão, mantenho o decreto de prisão preventiva dos acusados ED NEWTON LEITAO DE OLIVEIRA, MAXWELL WILLIAN CAVALCANTI LOPES, MAYARA MAGRI COUTINHO TEIXEIRA e PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES, qualificados nos autos.

Via de consequência, em cumprimento ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria CNJ n. 167/2025, constatei inviável, nesse momento, a substituição da prisão preventiva dos acusados ED NEWTON LEITAO DE OLIVEIRA, MAXWELL WILLIAN CAVALCANTI LOPES, MAYARA MAGRI COUTINHO TEIXEIRA e PAULO HENRIQUE FERNANDES NUNES, por medidas cautelares alternativas. (...)”
(id. 199320659 – IP no 1003088-37.2025.8.11.0045)

Retratado o quadro processual, passo ao julgamento do
writ
.

A prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP).

No caso, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante [paciente presente em uma residência junto de outras 7 pessoas, das quais 3 são adolescentes] e apreensão de 324 frascos de "lolo", 54 porções maconha, 22 comprimidos ecstasy e 03 balanças de precisão.

Esse quadro, por si só, justifica a prisão preventiva.

Isso porque, a prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta e a necessidade de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025).

Por simetria, este e. Tribunal entende que a quantidade de porções individuais e a diversidade de drogas e a apreensão de petrecho constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar (TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25.02.2025).

Logo, não há que se falar em gravidade abstrata do delito, menos ainda em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Na mesma linha de raciocínio, a alegação de que a manutenção da custódia cautelar estaria fundada exclusivamente na vedação genérica à liberdade provisória, outrora prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06, não encontra respaldo nos autos.

A declaração de inconstitucionalidade da expressão
“liberdade provisória”
, contida no
caput
do art. 44 da Lei no 11.343/06, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva desde que fundada em elementos concretos constantes do processo em análise.

Percebe-se, do texto constitucional ainda sob a pena do Legislador Constituinte Originário, que há uma Política Pública, ou Mandado Constitucional, direcionada às restrições processuais em face do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, considerando-o insuscetível de fiança, graça ou anistia, nos exatos termos do art 5o, XLIII da Constituição da República.

Assim, restando vedado o
direito à fiança,
a concessão de liberdade provisória dependerá sempre do preenchimento dos requisitos fáticos que o caso concreto indicar.

Ou seja:
fiança é direito, já a liberdade provisória dependerá na inocorrência de hipóteses autorizativas de um decreto preventivo.

Na hipótese, a segregação cautelar não decorre de presunção abstrata de periculosidade, tampouco de vedação legal genérica à liberdade provisória, mas, sim, de fundamentação concreta extraída do contexto fático-probatório, nos termos já expostos.

Em seu turno,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.06.2024).

Enfim, a significativa apreensão de entorpecentes, além de retratar possível comercialização difusa de drogas, agravada pelo suposto envolvimento de adolescentes, denota maior reprovabilidade da conduta, de modo que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1013022-28.2023.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18.07.2023).

No tocante à alegação de que a ausência de denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico fragilizaria a tese de periculosidade social do paciente, tampouco merece prosperar.

A periculosidade apta a justificar a prisão preventiva decorre do contexto concreto da conduta apurada nos autos, e não da tipificação penal que eventualmente deixou de ser imputada.

Conforme já destacado, o paciente foi preso em flagrante em uma residência onde foram apreendidos diversos tipos de substâncias entorpecentes, em significativa quantidade e embaladas em porções, além de instrumentos típicos da atividade ilícita, como balanças de precisão, e com a presença de adolescentes no local, circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Desse modo, a ausência de denúncia pelo crime de associação para o tráfico não reduz, por si só, a periculosidade concreta evidenciada, tampouco desautoriza a custódia preventiva, quando amparada em elementos objetivos que revelam a necessidade de resguardo da ordem pública.

Em caso similar a este [tráfico de drogas, diversidade de substâncias ilícitas e presença de adolescentes] foi entendido que:

“(...) A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de entorpecentes diversos (pasta base, maconha e cocaína), acondicionados em invólucros, com balança de precisão, e na companhia de adolescente, circunstâncias que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. (...)”
(TJMT, N.U 1012402-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 01.08.2025)

Portanto, a exclusão do crime do art. 35 na denúncia ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau, por si só, não afasta os fundamentos concretos que amparam a custódia cautelar imposta ao paciente.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025